Tribunal: TJPA
Processo: 0814735-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814735-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELMA SUELY MAIA DA COSTA

AGRAVADO: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU PELA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DO VALOR DE 4,5 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO INCORRETA. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUEM QUE A PESÃO ALIMENTÍCIA DEVA SER MAJORADA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS ALIMENTOS EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814735-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELMA SUELY MAIA DA COSTA

ADVOGADO: ALYNE MARCELY FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: RAFAELA NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NELMA SUELY MAIA DA COSTA
, inconformada com a decisão prolatada nos autos da Ação Revisional de Alimentos C/C Pedido de Tutela Antecipada, movida por
CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS
.

A decisão agravada foi a que determinou a redução do valor dos alimentos provisórios de 4,5 salários mínimos e mais 13º salário, para o valor de 1,5 salários mínimos, mais o 13º salário, a ser descontado diretamente em folha de pagamento pela fonte pagadora.

Em sede recursal, argui que o decisum não merece ser mantido em totalidade, visto que a pensão alimentícia foi reduzida de 4,5 salários mínimos para 1,5 salário mínimos, levando a Agravante a um estado de vulnerabilidade emocional e financeira, necessitando de terapias e consultas médicas.

Argumenta que durante 29 anos de casamento, a Agravante dedicou-se exclusivamente ao lar, sem emprego ou formação, enquanto o Agravado, Tenente Coronel da Aeronáutica, era o único provedor financeiro, com salário superior a R$ 25.000,00.

Sustenta que sofreu um acidente em 2019 que resultou em traumas e altos custos de tratamento. Com a redução da pensão, a Agravante enfrentou dificuldades financeiras, teve que alugar um novo imóvel e contrair empréstimos para sobreviver, vivendo atualmente em uma kitnet, sem outra fonte de renda. Aduz a Agravante que possui 57 anos e enfrenta dificuldades para entrar no mercado de trabalho devido a discriminações relacionadas ao gênero, idade e falta de experiência, além de comprometimentos cognitivos e ausência de networking.

Por fim, requer o provimento do recurso para a fixação de alimentos em 03 salários mínimos.

Juntou documentos às ID.21859407/21860270.

Às ID.22173998 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.22414418 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou a redução do valor dos alimentos provisórios de 4,5 salários mínimos e mais 13º salário, para o valor de 1,5 salários mínimos, mais o 13º salário, a ser descontado diretamente em folha de pagamento pela fonte pagadora.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente em partes a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois
quanto aos alimentos, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o Magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

No caso em tela, há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifiquem, que a pensão alimentícia deve ser majorada, visto que o direito não poderá deixar desamparado o cônjuge e/ou companheiro, quer seja, homem ou mulher, que reste vulnerável frente ao término da relação, a margem da convivência social que estava acostumada, reduzindo bruscamente seu padrão de vida, pois não são raros os litígios em que após a separação e/ou dissolução da união estável, cria-se uma desigualdade entre os envolvidos.

Ademais, a agravante alegou que durante o casamento era responsável apenas pelos afazeres domésticos. Nesse sentido, em análise preliminar, visualizo que o Agravado possui condições de arcar com o valor de 2,5 salários mínimos mensais, conforme os contracheques de maio e agosto de 2024.

Portanto, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a agravante necessita diretamente desses valores para a sua subsistência.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no sentido de arbitrar os alimentos em 2,5 salários mínimos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025